Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO ONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO APROVAÇÃO. CULPA DA IMOBILIÁRIA. NÃO COMPROVADO. ACORDO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acordão embargado, pois foi claro ao afirmar que que foi realizado acordo anterior entre as partes no qual expressamente os apelantes iriam enviar diretamente os documentos para a Caixa Econômica não havendo, portanto, interferência da construtora.
2.1. Desse modo deve ser obedecido o acordo celebrado entre as partes.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.